Tribunal: TJSP
Processo: 1500906-94.2020.8.26.0201
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: André Carvalho e Silva de Almeida
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-19
Data de publicação: 2021-06-19

Ementa:
Roubo majorado pelo emprego de arma branca – Recurso defensivo buscando a desclassificação dos fatos para o crime de furto e a redução da pena – Descabimento - Prova segura – Confissão do réu que foi corroborada pelas declarações das vítimas – Grave ameaça indiscutível - Causa de aumento do emprego de arma branca caracterizada – Prescindibilidade da apreensão e perícia – Declarações firmes

Ementa:
Roubo majorado pelo emprego de arma branca – Recurso defensivo buscando a desclassificação dos fatos para o crime de furto e a redução da pena – Descabimento - Prova segura – Confissão do réu que foi corroborada pelas declarações das vítimas – Grave ameaça indiscutível - Causa de aumento do emprego de arma branca caracterizada – Prescindibilidade da apreensão e perícia – Declarações firmes e seguras da vítima dando conta da efetiva utilização do instrumento – Presença de maus antecedentes a justificar aumento da pena-base – Agravante da reincidência compensada com a atenuante da confissão - Recurso defensivo improvido.